Tribunal: CARF
Processo: 10783.721107/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.721107/2015-73
ACÓRDÃO
3302-014.757 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIBRASA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
SUBVENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa do PIS/Cofins, valores decorrentes
de subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de ICMS,
constituem receita tributável, não devendo integrar a base de cálculo dessa
contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para afastar a inclusão das
subvenções do programa do Estado de Pernambuco(PRODEPE) da base de cálculo do PIS e da
Cofins.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.757 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721107/2015-73
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos até o presente momento, adoto como parte do meu
relato, o relatório do acórdão 103-002.588, da 5a Turma da DRJ03:
Trata-se de impugnação apresentada em face dos autos de infração referentes à
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, no ano-calendário de 2011, que perfazem
os seguintes valores:

Inicialmente, o Termo de Verificação Fiscal – TVF destacou que a fiscalização
iniciou-se em 19/08/2014 sobre a empresa FIBRASA NORDESTE S/A, CNPJ
00.185.368/0001-71. Contudo, no curso do procedimento ocorreu a incorporação
da fiscalizada, em 04/2015, pela empresa FIBRASA S/A, demodo que a sucessora
passou a ser responsável tributária pelas obrigações da incoporada, nos
termos dos arts. 129 e 132 do Código Tributário Nacional.
Não obstante a reorganização societária acima, as informações e documentos
utilizados pela fiscalização dizem respeito à sucedida, salvo observação em
contrário.
Conforme estatuto social, o objeto da Fibrasa Nordeste S/A, Sociedade Anônima
Fechada, “é a fabricação e comercialização de embalagens, laminados e produtos
afins, assim como a importação e exportação em geral e participação em outras
sociedades que tenham ou não idêntico objeto social”.
Em relação a suas obrigações acessórias, a companhia apresentou DIPJ 2012,
referente ao ano calendário de 2011, com a opção pelo lucro real como forma de
tributação do lucro e regime de apuração anual de IRPJ e CSLL. Definiu a forma de
determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal por estimativa com
base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, de acordo com a DIPJ
2012, tendo ainda optado pelo Regime Tributário de Transição – RTT.
No curso do procedimento fiscal, após emissão de diversos termos de intimação,
para os quais a fiscalizada apresentou respostas e documentos, verificou-se a
existência de infrações à legislação tributária, o que acarretou lançamentos de
ofício relativamente ao IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IOF no período objeto de
auditoria.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.757 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721107/2015-73
3
Especificamente quanto à contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, foi imputada
infração referente à insuficiência de declaração/recolhimento do PIS e da Cofins.
A fiscalização verificou na ficha 6A da DIPJ 2012 o registro na linha 33 - Doações e
Subvenções para Investimento do valor de R$ 6.567.455,21. Já na linha 18 –
Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT constava o valor de R$
4.344.178,83. Daí, com base no FCONT, concluiu que para chegar a este último
valor, o contribuinte teria excluído indevidamente o valor do incentivo fiscal no
valor de R$ 6.567.455,21. Ante essas verificações, a fiscalização entendeu que o
referido incentivo concedido pelo Estado de Pernambuco, sob a égide da Lei
Estadual no 11.675/99 (Prodepe), deve ser qualificado como subvenção para
custeio, e não como subvenção para investimento. Então concluiu não haver
amparo legal para a exclusão dessas receitas da base de cálculo do PIS/Pasep e da
Cofins.
Cientificado dos autos em 24/12/2015 (fl 25), o impugnante apresentou sua
defesa em 25/1/2016.
Inicialmente, o sujeito passivo arguiu a nulidade do auto de infração alegando que
houve cerceamento do seu direito de defesa, pois não teria tido acesso à íntegra
do processo.
Ainda em sede de preliminar, aduziu que a fiscalização incidiu em erro no cálculo
do montante do tributo devido, pois não poderia ter aplicado, diretamente, as
alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS sobre o valor identificado a título
subvenção de ICMS do PRODEPE. Acrescenta que o correto seria ter ajustado a
apuração e as declarações correspondentes, incluindo as receitas supostamente
tributáveis, para, depois, apurar o novo saldo.
No mérito, tece considerações sobre o Programa de Desenvolvimento do Estado
de Pernambuco — PRODEPE e em seguida dispõe que o benefício concedido pelo
estado de Pernambuco configura subvenção para investimento, e não
subvenção para custeio, como afirmou a fiscalização. Acrescentou que a
autoridade fiscal não demonstrou que os valores relativos ao benefício não
teriam sido efetivamente investidos.
Menciona ainda que os valores que a Autoridade Lançadora intenta tributar, na
verdade, são receitas próprias do Estado de Pernambuco, das quais o ente abriu
mão com o fito de impulsionar atividades como a da Impugnante para o
desenvolvimento local. Logo, o montante tributado não seria receita do
Impugnante.
Também alega que os valores de ICMS dispensados pelo Estado de Pernambuco
através do PRODEPE estão ligados às despesas, sendo-lhes um fator redutor.
Desse modo, por não configurarem receitas, não constituem hipótese de
incidência do PIS/COFINS.
Ainda aduz a ocorrência Bis in Idem, pois teria ocorrido duplicidade na cobrança
do PIS e COFINS sobre os valores subvencionados pelo Estado de Pernambuco, já
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.757 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721107/2015-73
4
que todo o ICMS (devido e incentivado) já estaria sendo tributado pelo PIS e pela
COFINS quando da inclusão do faturamento na sua base de cálculo.
O Impugnante também questiona a multa aplicada de 75%, alegando
inobservância aos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da vedação ao
confisco.
Por fim, defende que os acréscimos moratórios não incidem sobre as penalidades
pecuniárias, conforme previsto no art. 61 da Lei no 9.430/96.
Ante o exposto requer o acolhimento da impugnação, para efeito de reconhecer a
improcedência do lançamento e, sucessivamente, que seja afastada ou reduzida a
multa de ofício e, em qualquer caso, que os juros de mora sejam aplicados apenas
em relação ao principal.
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, julgou improcedente a impugnação
da contribuinte, recebendo o acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se acolhe alegação de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa se o contribuinte tomou ciência das informações por via postal, podendo
inclusive o mesmo se dirigir à unidade da Receita Federal do Brasil para obtenção
e acesso a qualquer outra informação desejada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108
(VINCULANTE).
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2011
SUBVENÇÃO. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa da Cofins, valores decorrentes de
subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de ICMS, constituem receita
tributável, devendo integrar a base de cálculo dessa contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.757 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721107/2015-73
5
SUBVENÇÃO. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep, valores decorrentes de
subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de ICMS, constituem receita
tributável, devendo integrar a base de cálculo dessa contribuição.
Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte recorrente interpôs
recurso voluntário onde reprisa as alegações trazidas em sua impugnação.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
Da Preliminar
Preliminarmente, o recorrente suscitou a nulidade do auto de infração sob o
argumento de cerceamento do direito de defesa, em vista de inacessibilidade à íntegra do
processo. Para fazer prova, anexou tela da consulta efetuada.
Inicialmente vale esclarecer que no Processo Administrativo Fiscal, a aplicação das
nulidades possui regramento específico, nos termos estabelecidos no artigo 59 do Decreto n.
70.235/72, vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
As situações que ensejam a nulidade estão expressamente definidas pelo
ordenamento jurídico. Como não há questionamento sobre a competência da autoridade que fez
os lançamentos, a alegação se restringe ao cerceamento ao direito de defesa por inacessibilidade
aos autos. Referida alegação não se sustenta frente aos documentos e elementos juntados aos
autos e aos ritos que devem ser seguidos no Processo Administrativo Fiscal.
A ciência da autuação ocorreu por via postal mediante entrega no domicílio fiscal
do impugnante do Termo de Ciência de Lançamentos - Encerramento Total do Procedimento
Fiscal. A entrega foi confirmada por meio de Aviso de Recebimento (AR dos Correios) e consta no
registro de fl. 26.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.757 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721107/2015-73
6
Independentemente da alegação de inacessibilidade eletrônica ao processo, todos
os procedimentos formais e documentos necessários foram disponibilizados ao contribuinte. Os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito constavam do TVF, das intimações e
das respostas às intimações prestadas pelo próprio impugnante e dos autos de infração.
As telas de acesso ao sistema da RFB, trazidas pela recorrente, podem até
demonstrar alguma dificuldade de acesso, embora não seja possível identificar se houve alguma
falha de sistema ou de acesso do contribuinte. Entretanto, esta dificuldade de nenhuma forma
impediria o seu acesso ao processo, em todas as suas folhas, visto que poderia, e deveria, o
contribuinte, nesses casos, se dirigir à repartição para obter atendimento presencial, mediante
esta alegação de dificuldade de acesso às suas informações por meio do e-Cac.
A despeito das informações necessárias terem sido entregues à recorrente, é seu
direito o acesso à cópia integral do processo. Diante do óbice alegado, não parece crível que um
contribuinte com este porte e interações com a Receita Federal, tendo dificuldade de acessar o
sistema eletrônico, não tenha tomado nenhuma providência ou, ao menos, não tenha se dirigido à
RFB para obter as informações do processo que desejasse.
Assim, um pedido de cópia do processo, se inacessível por alguma falha ou
indisponibilidade de sistema (e-Cac), pode ser perfeitamente obtido na repartição, em
atendimento presencial. Importa destacar que os sistemas eletrônicos são adotados nos órgãos
federais e no Poder Judiciário e têm o condão de ampliar e facilitar o acesso às informações, não
de obstar.
Ainda em sede de preliminar, a recorrente suscita a nulidade dos autos em razão de
suposto erro no cálculo do tributo devido, pois deveria a fiscalização refazer a apuração das
contribuições.
Do TVF, extrai-se que a fiscalização demonstrou os fundamentos legais e
apresentou os cálculos que lastrearam os tributos objetos dos lançamentos, sem haver a
necessidade, como alega o requerente, de refazer e corrigir os demonstrativos apresentados ao
Fisco. Há de se ressalvar que, se tal exigência fosse correta, agiria a Autoridade Fiscal como revisor
contábil dos demonstrativos do contribuinte.
Veja que a fiscalização apenas questionou a omissão de receita decorrente de
incentivo fiscal auferido pelo requerente, valor que, a princípio, não implicaria em alteração nos
créditos apurados e, por conseguinte, teria como efeito apenas a elevação das contribuições
devidas.
Assim, caso a recorrente entendesse que deveria haver nova reapuração das
contribuições, em vista de eventual erro de cálculo efetuado pela fiscalização, caberia a ele
demonstrar nos autos os cálculos que aduz serem corretos.
Logo, não é razoável que o impugnante suscite a nulidade do auto tendo em conta
um suposto erro do Fisco que não fora efetivamente demonstrado. Se tal questionamento fosse
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.757 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721107/2015-73
7
passível de anular lançamentos constitutivos de créditos tributários, estaríamos diante da
possibilidade de contribuintes apresentarem alegações genéricas e se beneficiarem destas, de
modo a nunca terem de responder por créditos tributários constituídos por lançamentos de ofício.
Em vista do exposto, não acolho as preliminares de nulidade.
II – Mérito
Quanto à questão de fundo, a discussão limita-se aos incentivos concedidos pelo
Estado de Pernambuco, os quais a fiscalização considerou subvenções para custeio e, portanto,
sujeitos à incidência tributária.
Pertinente, neste momento, verificar a legislação sobre o tratamento tributário
dado às concessões governamentais.
Nesse sentido, adoto os ensinamentos do Conselheiro Marcos Roberto da Silva,
contido no Acórdão no 3401-012.621, em sessão de 27.02.2024, que passo a transcrever:
“Conforme bem delineado pelo Parecer Normativo CST no 112/78, citado e
reproduzido pela decisão de primeira instância, as subvenções para custeio dizem
respeito a incentivos nos quais destinam recursos a pessoas jurídicas com vistas a
auxiliá-las em suas despesas correntes e operacionais. Já as subvenções para
investimentos destinam-se ao estímulo para implantação ou expansão de
empreendimento econômico, quer por meio da liberação de recursos ou a
concessão de benefícios fiscais – inclusive isenção ou redução de impostos.
No que concerne às subvenções para custeio, sendo assim caracterizadas, devem
integrar a receita bruta operacional, nos termos do art. 44, inciso IV da Lei no
4.506/64 e estarão sujeitas a incidência das contribuições para o PIS e da COFINS.
Já em relação às subvenções para investimentos, também sendo assim
caracterizadas, a regra geral é que não devem integrar as bases de cálculo das
contribuições para o PIS e da COFINS, nos termos dos arts. 1os, §3o das Leis nos
10.637/02 (inciso X) e 10.833/03 (inciso IX), incluído pela Lei no 12.973/2014
(vigência a partir de 1o de janeiro de 2015). Reproduzo:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Produção de
efeito
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas: (...)
X - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.757 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721107/2015-73
8
empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público; (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) (Revogado pela Medida Provisória no
1.185, de 2023) Produção de efeitos
Importante ressaltar que os referidos artigos, bem como outros afetos a este
tema, foram revogados pela Medida Provisória no 1.185/2023, entretanto, a
produção de efeitos das revogações nela previstas somente ocorrerão a partir de
1o de janeiro de 2024, conforme disposição contida no art. 16 da MP.
Diante das definições acima apresentadas, a questão a ser analisada é verificar se
as subvenções governamentais concedidas pelos Estados da Bahia, Pernambuco,
Mato Grosso, Piauí, Mato Grosso do Sul e Goiás devem ser consideradas
Subvenções para Custeio ou para Investimento.
Antes de adentrarmos na análise das questões afetas ao cabimento da tributação
das subvenções para investimentos, vejamos o tratamento contábil que deve ser
aplicado às concessões governamentais.
O §2o do artigo 38 do Decreto-Lei 1.598/77 dispôs que as subvenções para
investimentos não seriam computadas na determinação do lucro real, desde que
registradas em conta de Patrimônio Líquido (Reserva de Capital):
§2o - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que: (Redação dada pelo
Decreto-lei no 1.730, 1979) (Revogado pela Medida Provisória no 1.185, de 2023)
Produção de efeitos
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto nos
§§ 3o e 4o do artigo 19; ou (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
(Revogado pela Medida Provisória no 1.185, de 2023) Produção de efeitos
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências
ativas. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979) (Revogado pela Medida
Provisória no 1.185, de 2023) Produção de efeitos
Como estamos diante de uma Sociedade Anônima, a Recorrente está sujeita às
normas contábeis determinadas pela Lei no 6.404/76 que, no mesmo sentido do
Decreto-lei no 1.598/77, determinava o registro das Subvenções para
Investimentos na conta Reserva de Capital nos termos do art. 182, §1o, “d”.
Contudo, esta determinação legal foi revogada pela Lei no 11.638/2007,
facultando a destinação das doações e subvenções governamentais para
investimentos para a conta de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do art.
195-A da Lei no 6.404/76.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.757 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721107/2015-73
9
A partir de então, o tratamento contábil a ser aplicado às Subvenções para
Investimentos, conforme previsão contida no CPC – 07 R1, todas as subvenções
deveriam ser contabilizadas como receitas, ou seja, compor o resultado do
exercício.
Destaque-se que a Lei no 11.941/2009 (conversão em Lei da MP no 449/2008)
teve por objetivo a garantia da neutralidade tributária decorrente dos novos
métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei no 11.638/2007. Para tanto
instituiu o Regime Tributário de Transição (RTT) de apuração do Lucro Real. O art.
18 da Lei no 11.941/2009 disciplinou as condições para exclusão das subvenções
para investimento do lucro real nos seguintes termos: 1) reconhecer o seu valor
em conta de resultado pelo regime de competência; 2) excluir do Livro de
Apuração do Lucro Real (LALUR); 3) manter em reserva de lucro a parcela
decorrente de subvenções até o limite do lucro líquido; 4) adicionar ao LALUR
quando tiver destinação diversa. Repare que, apesar de estar tratando de Lucro
Real, o art. 21 ressalta que poderão ser excluídos da base de cálculo da
Contribuição para o PIS e da COFINS o valor das subvenções de que trata o
referido art. 18.
Ou seja, de acordo com a Lei no 11.941/2009, verifica-se a necessidade de análise
do tratamento contábil dispendido às subvenções para investimentos em relação
aos requisitos e condições aplicados não só para fins de tributação do imposto de
renda pelo lucro real mas também para as contribuições sociais.
Passando à análise das questões afetas à tributação. A regra geral para fins de
tributação das contribuições para o PIS e da COFINS é que as Subvenções para
Investimentos não serão tributadas nos termos dos arts. 1os, §3o das Leis nos
10.637/02 (inciso X) e 10.833/03 (inciso IX), a princípio a partir de 1o de janeiro de
2015, conforme já exposto parágrafos acima. Entretanto, para que não haja
tributação, nos termos da lei, necessário verificar se as subvenções para
investimentos de fato devem ser assim classificadas/caracterizadas tal qual
enquadradas pelo sujeito passivo.
Antes da edição da Lei no 12.973/2014, utilizavam-se os conceitos de subvenções
governamentais contidos no Parecer Normativo CST 112/1978, bem como o
tratamento contábil neles aplicados para verificação do seu correto
enquadramento. Ou seja, deveriam ser efetiva e especificamente destinadas ao
estímulo para implantação ou expansão de empreendimento econômico e
registradas em contas de reserva de capital (até edição da Lei no 11.638/2007) ou
compor contas de resultado do exercício com faculdade de registro em conta de
Reserva de Incentivos Fiscais (após a edição da Lei no 11.638/2007). Não
cumprindo estes requisitos, as Subvenções para Investimentos seriam tributadas.
Com o advento do novo tratamento contábil dado às subvenções, é editada a Lei
no 12.973/2014 cujo art. 30 traz a determinação de que as subvenções para
investimento não serão computadas na determinação do lucro real desde que
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.757 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721107/2015-73
10
econômicos, registradas na conta de reserva de lucros (Reservas de Incentivos
Fiscais) e que sua utilização seja apenas para a absorção de prejuízos ou aumento
de capital.
Até a edição da Lei no 12.973/2014, inclusive, resta evidente a necessidade de
ocorrência das seguintes condições, em síntese, para que os valores recebidos a
título de Subvenções para Investimento não sejam sujeitos à tributação federal: 1)
concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos; 2) registro em conta de Patrimônio Líquido (Reserva de
Lucros/Reserva de Incentivos Fiscais); 3) utilizados para absorção de prejuízos ou
aumento de capital; 4) aplicação na implantação ou expansão do
empreendimento (nos termos do PN 112/78).
Entretanto, a partir da vigência da Lei Complementar no 160/2017, que inseriu os
§§4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973/2014, os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS concedidos pelos Estados e pelo Distrito
Federal “são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos” no caput de tal dispositivo.
Já o §5o esclareceu ainda que esse entendimento deve ser aplicado, inclusive, aos
processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
Portanto, com a inserção dos mencionados §§4o e 5o ao art. 30 da Lei no
12.973/2014, entendo que não é mais cabível a exigência a respeito da
demonstração pelos sujeitos passivos de que houve a aplicação dos recursos
oriundos das subvenções na implantação ou expansão do empreendimento.
Destaque-se ainda que, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 160/2017,
os convênios deverão atender também as seguintes condições a serem
observadas pelos entes federativos: 1) publicar, em seus respectivos diários
oficiais, relação com a identificação de todos os atos normativos relativos às
isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais; 2) efetuar o
registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal
Nacional da Transparência Tributária.
Ou seja, além dos requisitos/condições previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014,
exigidos do subvencionado, há ainda exigências a serem cumpridas pelo Estado
subvencionador, nos termos do caput do citado art. 30 e do art. 3o da Lei
Complementar no 160/2017.
Relevante aqui fazer um adendo de que, apesar deste relator ter apresentado os
requisitos previstos no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014, especificamente no
que concerne a registro das subvenções em reservas de incentivos fiscais
(reservas de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404/76) e na
verificação da sua utilização para absorção de prejuízo ou aumento de capital
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.757 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721107/2015-73
11
social, tais requisitos são determinações legais específicas para fins de apuração
do lucro real.
Ou seja, não há previsão legal expressa destas condições para fins de exclusão da
base de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS. Este entendimento também
se encontra consubstanciado nas conclusões da Solução de Consulta COSIT no
253/2023 de 25 de outubro de 2023.
Após a apresentação deste necessário transcurso da evolução legislativa sobre as
subvenções governamentais, entendo que, para todos os processos
administrativos (e judiciais) não definitivamente julgados, deve ser analisado o
cumprimento dos seguintes requisitos para fins de verificação da possibilidade da
sua exclusão da base de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS:
1) concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos;
2) publicação pelo Estado subvencionador, em seus respectivos diários oficiais, da
relação com a identificação de todos os atos normativos relativos às isenções, aos
incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais;
3) registro e depósito da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais na Secretaria Executiva do CONFAZ.” (destaquei)
Nesses termos, ao que concerne ao caso concreto, aplicarei os mesmos requisitos
do nobre Conselheiro.
Por fim, antes da análise das questões controvertidas, sabe-se que o art. 30 da Lei
no 12.973, de 2014, foi expressamente revogado pela Lei no 14.789, de 2023, não obstante,
entendo não ser possível o afastamento do citado dispositivo ao caso, inclusive não cabendo a
aplicação do instituto da retroatividade benigna, no sentido de surtir efeitos sobre fatos geradores
pretéritos, com base no art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que o artigo
expressamente revogado versava sobre as regras de registro das subvenções para investimento, e
não sobre penalidades, razão pela qual, não se poderia assim, supor que o a Lei no 14.789, de
2023, imporia uma "penalidade" menos severa que a Lei no 12.973, de 2014, do que haveria
espaço para aplicação da alínea “c”, inciso IV, do art. 106 do CTN.
A fiscalização concluiu que todos os benefícios e incentivos fiscais relativos ao ICMS
usufruídos em 2011, caracterizam-se como subvenções para custeio, e que nesta condição devem
compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Estado de Pernambuco – PRODEPE
O programa não estabelecia vinculação dos recursos liberados para fins de
investimento, com possibilidade, inclusive, de uso da subvenção como capital de giro, nos termos
previstos pela norma que instituiu o programa, a Lei no 11.675, de 1999, do Estado de
Pernambuco.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.757 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721107/2015-73
12
O propósito desta norma baseia-se na atração e promoção de investimentos na
atividade industrial. De acordo com o art. 5o do diploma legal, o incentivo, destinado à empresas
industriais, abrangeu, exclusivamente, as “hipóteses de implantação, ampliação ou revitalização
de empreendimentos”.
Por consequência, essa subvenção também se concedeu como estímulo à instalação
ou expansão de empreendimentos econômicos.
Os atos normativos que instituíram os benefícios no Estado de Pernambuco
Pernambuco e a publicação do Estado com a relação do benefício vigente encontram-se no
processo.
Deste modo, em razão dos os fundamentos utilizados pela fiscalização, para
descaracterização das subvenções para investimentos classificadas pela recorrente e
enquadrando-as como subvenções para custeio, dentre elas a exigência do registro das
subvenções para investimentos na conta de reserva de capital, nos termos do art. 182, §1o, “d”, da
Lei no 6.040, de 1976, contudo, revogado pela Lei no 11.638, de 2007, e considerando que os
requisitos previstos nas cláusulas 2a, 3a e 4a do Convênio ICMS no 190, de 2017 – art. 3o, I e II da
LC no 160, de 2017 – foram atendidos, deve-se dar parcial provimento ao recurso para afastar a
inclusão das subvenções do programa do Estado de Pernambuco, da base de cálculo das
contribuições de PIS e COFINS.
Por todo o exposto, voto em afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar
parcial provimento ao recurso para afastar a inclusão das subvenções do programa do Estado de
Pernambuco (PRODEPE) da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 908
DF CARF MF
Original